Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar o condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de outro agravo, determinando o regular prosseguimento quanto à parcela incontroversa do crédito executado .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir o trânsito em julgado integral da decisão exequenda para expedição de requisitório; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.
4. A alegação de omissão confunde-se com o mérito recursal, de modo que a pretensão de reforma do julgado conduz à rejeição dos embargos, e não ao seu não conhecimento.
5. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a pendência recursal limitada a critérios de atualização (taxa SELIC) não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 28 da repercussão geral, admite a expedição de precatório ou RPV relativamente à parte incontroversa e autônoma do crédito judicial já transitada em julgado.
7. A exigência do art. 100 da Constituição Federal deve ser interpretada à luz da autonomia da parcela incontroversa, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de discussões acessórias.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para a solução da controvérsia.
9. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença e a expedição de requisitório quanto à parcela incontroversa do crédito, independentemente de trânsito em julgado de controvérsias acessórias.
3. A exigência do art. 100 da Constituição Federal recai sobre a parcela incontroversa autônoma do crédito judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral); TJDFT, Acórdãos 1875232, 1875123, 2090191, 2083252, 2089171, 2082032.